Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714595-67.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ WANDERSON DE CASTRO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. As declarações da vítima na delegacia, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu com socos no rosto, chutes, arranhões, puxões de cabelo e tentativa de estrangulamento -, corroboradas pelo depoimento da mãe dela e pelo laudo pericial, que demonstra as lesões causadas pela agressão, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que os elementos de prova colhidos exclusivamente na fase investigativa não foram ratificados em juízo, em decorrência do falecimento da vítima por doença não vinculada ao fato e, por isso, deve ser reconhecida a insuficiência probatória e acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que as declarações da vítima na fase inquisitorial foram corroboradas e condizentes com outras provas, inclusive por laudo pericial, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A utilização de provas colhidas durante a fase inquisitiva é permitida para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas judicializadas. (...) A revisão do entendimento demandaria incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.698.918/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012